Tribunal: TJBA
Processo: 8033259-34.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033259-34.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: ADENILSON VIEIRA DE SOUZA Advogado(s): ELANE DOS SANTOS OLIVEIRA IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. OCUPANTE DO CARGO DE ESCREVENTE DE CARTÓRIO. DESIGNAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. DESEMPENHO DE FUNÇÕES INERENTES AO CARGO DE OFICIAL, DE FORMA HABITUAL. DESVIO DE FUNÇÃO DEMONSTRADO. DIFERENÇAS SALARIAIS E GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA – GAE. DEVIDAS. SÚMULA Nº 378 DO STJ. PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO DO WRIT. PRECEDENTES. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do mandado de segurança nº 8033259-34.2020.805.0000, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como impetrante, Adenilson Vieira de Souza, e, como impetrado, o Exmº. Des. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes em REJEITAR A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, pelas razões contidas no voto condutor. Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2021. Presidente Desª. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 5